Tribunal: TJES
Processo: 5008495-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008495-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. EVASÃO RECENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo art. 123 da LEP e a impossibilidade de valoração negativa de falta grave já punida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo com o cumprimento do requisito objetivo e a ausência de punição pendente por falta grave, o agravante faz jus à concessão da saída temporária diante de seu histórico disciplinar e do requisito subjetivo de compatibilidade com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, sendo imprescindível, além do tempo mínimo de cumprimento da pena, a demonstração de comportamento adequado e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o juízo da execução analisar o mérito da concessão com base em critérios objetivos e subjetivos (AgRg no HC n. 761.864/RJ).

5. A decisão de origem fundamenta o indeferimento na incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, considerando que o apenado descumpriu as condições do regime aberto, cometeu novo crime doloso durante a execução e esteve foragido por quase dois anos após a regressão cautelar determinada em 10/04/2023.

6. Consta ainda nova evasão do sistema prisional em 18/06/2025, o que evidencia falta de autodisciplina e responsabilidade, comprometendo o juízo positivo de mérito necessário à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de saída temporária exige, além do cumprimento do requisito temporal, a verificação da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, a partir da análise global do histórico de execução.

2, A existência de evasões recentes e descumprimento reiterado das condições do regime prisional revelam ausência de mérito para a concessão da saída temporária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0011080-42.2018.8.08.0030, indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à saída temporária, já que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aponta que o apenado já foi punido em virtude da falta grave anteriormente cometida, não podendo servir como fundamento para o indeferimento do benefício da saída temporária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15165529), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0011080-42.2018.8.08.0030, indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à saída temporária, já que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aponta que o apenado já foi punido em virtude da falta grave anteriormente cometida, não podendo servir como fundamento para o indeferimento do benefício da saída temporária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, faz-se necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo a quo considerou que o benefício da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, considerando o histórico conturbado do paciente que, ao obter a progressão para o regime aberto, deixou de cumprir as condições do referido regime e, além disso, cometeu novo crime doloso durante a execução da pena.

Nesse contexto, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, nota-se que foi determinada a regressão cautelar do apenado em 10/04/2023, contudo, o mandado de prisão só foi cumprido em 10/02/2025, o que evidencia que ele permaneceu quase 2 (dois) anos foragido.

Se não fosse o bastante, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude constatar que o apenado
se evadiu
do sistema prisional em 18/06/2025, o que somente reforça que ele não possui o necessário senso de autodisciplina e responsabilidade para usufruir do benefício.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes.
5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018.
6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).
7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.